Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBA RECEBIDA DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autor postula a condenação do réu à obrigação de não fazer, consistente em se abster de descontar o valor relativo aos valores recebidos a titulo de indenização de atividades externas nos exercícios de 2014 e 2015 em período que se encontrava em gozo de férias. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidor público. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Erro operacional da Administração. Exame da boa-fé no caso individualizado. O STJ firmou em recurso especial repetitivo 1.769.306 (tema 1009) a tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
3 – Tema 1009 do STJ. Modulação. Boa-fé. A modulação dos efeitos da nova interpretação jurisprudencial sobre o tema 1009 (Resp. 1.769.306), preservando os processos distribuídos antes do seu julgamento, implica em dispensar a demonstração, pelo servidor, da boa-fé objetiva, sem abarcar a hipótese em que a má-fé mostra-se evidente.
4 – Autotutela. Poder-dever da Administração. Limitações objetivas e subjetivas. O poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias.
5 - Reposição ao Erário. Indenização de Atividades Externas. Erro operacional da Administração. Má-fé não evidenciada. O autor e vários outros servidores foram intimados para promover reposição ao erário por força da Decisão 3818/2016- TCDF de valores relativos à Indenização de Atividades Externas, nos exercícios financeiros de 2014 e 2015, em períodos em que se encontravam em usufruto de férias. Não resta evidenciada a má-fé do servidor, ante a ausência de interferência para a concessão da vantagem e a presença de dúvida sobre a interpretação, além do caráter alimentar da verba. Neste sentido a jurisprudência da 2a. Turma (Acórdão 1351413, Relator JOÃO LUIS FISCHER DIAS), e da 3a. Turma (Acórdão 1342938, Relator FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Indevida, pois, a reposição.
6 – Erro da Administração. Impossibilidade de repetição de verba recebida de boa-fé. O pagamento de verba de natureza alimentar por erro da Administração ou por incorreta interpretação da lei, sem que o servidor tenha contribuído para o equívoco ou constada a sua má-fé, é irrepetível, pois gera no beneficiário a legítima expectativa de legalidade quanto ao valor percebido e que passa integrar o seu patrimônio de forma definitiva, de modo que não há que se falar em violação ao art. 120 da Lei Complementar distrital 840/2011. Incabível, portanto, o ressarcimento. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

V